Tribunal: TJDFT
Processo: 0000071-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEITADA. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TESTEMUNHA POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DAS PENAS DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência das formalidades dos artigos 226 e 228 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção.
2. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. As palavras das vítimas, coerentes e harmônicas, tanto em sede policial quanto em juízo e corroboradas pelo depoimento judicial do policial responsável pela investigação comprovam a materialidade e a autoria.
3. Prescindível a apreensão e perícia da arma para a configuração da causa de aumento, se há nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, quando não realizada a apreensão e perícia do artefato, é ônus da defesa comprovar que o delito foi cometido com o emprego de simulacro de arma de fogo.
4. A não identificação dos coautores do crime não impede o reconhecimento da causa de aumento, quando comprovada em juízo a prática do delito por mais de um agente.
5. Condenação com trânsito em julgado em data posterior ao fato delituoso não deve ser utilizada para a configuração da reincidência.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar as penas finais impostas.